Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-98.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004210-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAURA AUXILIADORA DA CONCEICAO - CPF: 833.303.641-49 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DIREITO DE EVENTUAIS VERBAS ORIUNDAS DA DEFASAGEM SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA TEMPORÁRIA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – AUSÊNCIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Os servidores temporários não fazem jus ao recebimento de valores oriundos da defasagem salarial ocorrida da conversão do Cruzeiro Real para URV, em razão do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, a afastar qualquer possibilidade de recebimento ou incorporação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1004210-98.2017.8.11.0002

APELANTE:
LAURA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laura Auxiliadora da Conceição
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta contra o
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, em razão de a Recorrente ter sido servidora temporária da municipalidade, a não fazer jus à eventuais diferenças salariais derivadas da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

Condenou, ainda, a Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a suspender o pagamento, em razão de a referida ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante, em síntese, afirma que o Juízo
a quo
agiu de maneira equivocada, uma vez que a jurisprudência pátria admite o pagamento das eventuais diferenças salariais oriundas da URV.

Dispõe que não haveria óbices para a percepção da quantia, logo, pugna pela reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O Município de Várzea Grande, no ID nº 76922459, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 77988457, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público,
in casu
, capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laura Auxiliadora da Conceição
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta contra o
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, em razão de a Recorrente ter sido servidora temporária da municipalidade, a não fazer jus à eventuais diferenças salariais derivadas da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser analisada neste momento, qual seja, a reforma da Sentença para a condenação da municipalidade no pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Pois bem.

Como disposto, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao analisar os pedidos, reconheceu que a Recorrente não faz parte do
quadro de servidores efetivos
da municipalidade, mas apenas temporário.

Fato é que, realmente, na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo, logo, os servidores nesta situação não fazem
jus
a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

Os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego). Comporem uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender a necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – 8.745/93, alterada pela 9.849/99.

Frisa-se que, nas relações contratuais estabelecidas com os servidores temporários,
os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos (contratos) e na ocasião da avença
, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes,
gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Alinho o posicionamento à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.

Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado.
Recurso provido.

(Apelação/Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - RECURSO DESPROVIDO.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor
.

(Ap 48796/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85 DO STJ – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – CONTRATO APÓS MARÇO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

(Ap 118558/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, publicado no DJE 25/1/2018). [Destaquei]

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, correto o entendimento do juízo do primeiro grau, pois inexiste o direito da Apelante à conversão monetária da URV.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter inalterada a conclusão alcançada no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022